Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ESCOLA PÚBLICA. QUEDA DE ALUNA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no artigo 37, §6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, de modo que, para que seja configurado o dever de indenizar, é necessária a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles.
2. No contexto escolar, a jurisprudência reconhece que o Estado assume o dever de guarda e vigilância dos alunos enquanto estão sob sua custódia, sendo responsável por falhas que comprometam a segurança dos educandos. Contudo, essa responsabilidade não é automática, exigindo-se prova concreta da omissão específica e da possibilidade de prevenção do evento mediante atuação diligente, bem como do dano e do nexo de causalidade.
3. Na verificação da responsabilidade civil do Estado, são admitidas, também, as excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior, que rompem o nexo causal entre a conduta e o resultado danoso.
4. A queda de aluna provocada por ato súbito e imprevisível praticado por outro estudante, em ambiente escolar com a presença do coordenador, não caracteriza omissão específica nem gera nexo causal com a prestação do serviço público.
5. Ausente a demonstração do indispensável nexo de causalidade, impõe-se a improcedência da pretensão de responsabilização civil do Estado.
6. Apelação conhecida e desprovida.